Tribunal: TJMT
Processo: 0001493-41.2015.8.11.0022
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001493-41.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBSON PEREIRA ALVES - CPF: 031.952.471-00 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), SILVANA ELIZABETH SANTIAGO GONCALVES - CPF: 878.145.879-72 (ADVOGADO), LUIZA MAFFRA AMARAL GALANTINI - CPF: 099.840.856-51 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE SUPOSTO VÍCIO DO PRODUTO – NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAG – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A REGULARIDADE DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE COLISÃO FRONTAL – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS ENVOLVIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

Na ação que visa a responsabilização civil do fabricante pelo não acionamento dos
airbags
automotivos durante acidente, a fabricante exime-se de responsabilidade ao comprovar a regularidade do dispositivo de segurança, ante a ausência de colisão frontal capaz de acioná-lo. Art. 12, §3o, III, CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ROBSON PEREIRA ALVES
, almejando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face da
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
.

O autor reitera a tese de que o houve falha nos
airbags
do automóvel fornecido pela ré, que não foram acionados durante o acidente sofrido na condução do veículo, o que teria provocado dano moral indenizável.

Contrarrazões no id. 133753388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor alegou ter sofrido um acidente na condução de um veículo Fiat Siena 1.0 2013, fabricado pela ré e de propriedade de Joaquim Bento da Silva, que, no momento do sinistro, ocupava o banco do passageiro.

Afirmou que conduzia o referido veículo na rodovia MT 040, no trecho entre Cuiabá e Santo Antônio do Leverger, quando perdeu o controle e causou o capotamento do automóvel.

Com a narrativa de que os
airbags
frontais do automóvel não foram acionados durante o acidente, o que seria uma falha no dispositivo de segurança, causando ferimentos e colocando em risco as vidas do condutor e do passageiro, o autor pleiteou a condenação da fabricante ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença, que julgou o pedido improcedente, não merece reparo.

Conforme a narrativa do próprio autor, o acidente não foi provocado por qualquer defeito do automóvel fabricado pela ré, mas por falha imputável ao próprio motorista, que perdeu o controle do veículo.

Resta, então, analisar se houve a alegada falha no acionamento dos
airbags
, e, em caso positivo, se a suposta falha comprometeu, de algum modo, a integridade física dos passageiros. Ambas as respostas são negativas.

A ré juntou aos autos o laudo pericial produzido nos autos da ação indenizatória n. 0273775-58.2016.8.09.0105, proposta pelo proprietário e passageiro do automóvel sinistrado perante a 2a Vara Cível da Comarca de Mineiros/GO (id. 133753376 – 97).

O perito concluiu que os
airbags
não apresentaram qualquer defeito, haja vista que o acionamento depende de colisão frontal, o que não ocorreu:

“
Diante dos fatos, é possível afirmar que neste acidente o airbag NÃO deveria ser acionado, como não ocorreu.

O funcionamento deste sistema de segurança se dá como auxiliar ao cinto de segurança e é acionado por impacto frontal ou uma desaceleração muito rápida, situações que não ocorreram no acidente.

O veículo sofreu capotamento, e neste sinistro não houve impacto frontal, como é possível verificar na Figura 5, onde mostra a frente do veículo praticamente intacta.”

As fotografias apresentadas no id. 133753365 – 37 reforçam a conclusão do perito, na medida em que demonstram que a parte frontal do automóvel permaneceu intacta após o capotamento.

Logo, a ré comprovou a inexistência do vício alegado pelo autor, eximindo-se de responsabilidade por força do art. 12, §3o, III do CDC.

Não bastasse a ausência de conduta ilícita, o depoimento da testemunha Rafael de Melo Silva indica que o acidente causou apenas escoriações leves, o que evidencia a ausência de lesão relevante à integridade física, e, portanto, de dano moral.

Logo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE SUPOSTO DEFEITO DO PRODUTO.
AIRBAG DE VEÍCULO NÃO ACIONADO. AUSÊNCIA DE COLISÃO FRONTAL. LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVA A REGULARIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA. DANO MORAL AFASTADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00142454320188160170 Toledo 0014245-43.2018.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 10/02/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022